Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009793-94.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Willian de Abreu
Agravados: Coraci Mazeto e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Willian de Abreu, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reconhecimento de paternidade e maternidade post mortem que move contra Coraci Mazeto e outros, indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de reservar o seu quinhão hereditário em relação aos bens do espólio de Natal Mazeto e Maria Mazeto, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.
Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que foi criado como filho, desde os 06 (seis) meses de vida, pelo casal Natal Mazeto e Maria Mazeto, já falecidos, sendo de clareza solar a probabilidade do direito alegado. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano de difícil reparação, uma vez que o processo de inventário extrajudicial está tramitando em um dos cartórios da Comarca de Rondonópolis, cujo formal de partilha está na iminência de ocorrer. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja averbada a existência da demanda nas margens das matrículas dos bens que compõem o espólio de Natal Mazeto e Maria Mazeto.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Além disso, as alegações do recorrente, se confundem com o mérito recursal, devendo ser com ele analisado, sob pena do seu esvaziamento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator